Tribunal: TJMT
Processo: 1000544-21.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL - BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVEDOR – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VALIDADE DA MORA DO DEVEDOR – DETERMINADA EMENDA DA INICIAL – NOVA NOTIFICAÇÃO REALIZADA ANTES DA CITAÇÃO – POSSIBILIDADE - MORA DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - Nas ações de busca e apreensão é imprescindível a comprovação da constituição em mora do devedor, sob pena de indeferimento da inicial.
II - A regular constituição em mora do devedor é requisito da petição inicial da Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no Decreto-Lei 911/69, contudo, trata-se de vício sanável, pois se vincula à petição inicial, conforme artigos 317 e 321 do CPC.
III – Tendo em vista que o juiz de piso oportunizou a emenda da inicial, bem como tendo vista que emenda foi efetivada antes da citação, entendo que houve constituição em mora do devedor, razão pela qual, a sentença deve ser anulação.
Vistos etc.
Trata-se de apelação interposta por BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, contra a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação cautelar de busca e apreensão, ajuizada contra WILSON TADEU BOTELHO.
A instituição bancária ajuizou ação de busca e apreensão em face do fiduciante, buscando obter a consolidação da propriedade e da posse plena do veículo objeto de contrato com cláusula de alienação fiduciária firmado entre as partes em 13/09/2016 (id. 35304992 - Pág. 2), diante da alegada mora do devedor.
Após analise aos autos, o juiz de piso verificou a inexistência da demonstração da mora da parte devedora/fiduciante, em razão da notificação ter retornado com a informação de “ENDEREÇO INSUFICIENTE”
Dessa forma, o Juiz de piso facultou a emenda da petição inicial no prazo de 15 dias (id. 35305000 - Pág. 1 e 35305003 - Pág. 1).
A parte autora efetuou a emenda da inicial, colacionando nova notificação via Ar do devedor, devidamente assinada pelo devedor (id. 35305006 - Pág. 2).
Entretanto, alegando a impossibilidade da constituição em mora após a propositura da ação, o Juiz de piso proferiu sentença indeferindo a petição inicial, e extinguindo a ação (id. 35305007), conforme transcrição abaixo:
“1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em desfavor de WILSON TADEU BOTELHO, partes devidamente qualificadas nos autos.
2. Fora oportunizada à parte autora para que emendasse a inicial, colacionando aos autos documento válido para comprovação da constituição do requerido em mora, eis que a correspondência enviada no endereço do requerido não foi recebida pelo motivo “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. Juntou, ainda, instrumento de protesto publicado por edital.
3. Em resposta, o autor anexa novo Aviso de Recebimento enviado ao devedor após a propositura da ação, o que não é admitido vez que se trata de condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, não sendo possível aferir se tal parcela foi paga após a notificação do devedor.
(...)
5. Desta feita, considerando que a parte autora não sanou a irregularidade apontada, ausente o requisito necessário para a propositura da ação, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
6. Após o trânsito em julgado, proceda-se as baixas necessárias.
7. Às providências”.
Inconformada, a instituição bancária apresentou recurso de apelação, aduzindo que; (i) a mora decorre o simples vencimento do prazo para pagamento; (ii) que o demandado foi regularmente constituído em mora por meio de carta registrada encaminhada ao endereço constante no contrato de financiamento; (iii) enfatiza o inadimplemento das prestações avençadas, bem como a validade da notificação pela modalidade empregada; (iv) ao final, protesta pelo provimento da apelação para o fim de ver desconstituída a sentença e determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da demanda.
Não houve apresentação de contrarrazões, em virtude da ausência de angulação processual.
É o relatório.
A meu viso, a pretensão recursal está a merecer imediato julgamento monocrático, nos termos do caput do art. 932, V, do CPC na medida em que as matérias colocadas a exame já contam com soluções paradigmáticas na jurisprudência pacífica das Cortes Superiores e deste Tribunal.
Trata-se de ação de Ação de busca e apreensão proposta por BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, buscando obter a consolidação da propriedade e da posse plena do veículo objeto de contrato com cláusula de alienação fiduciária, firmado entre as partes, diante da alegada mora do devedor.
Objetivando comprovar a mora, o Apelante juntou aos autos notificação extrajudicial, entretanto, com informação de que o documento não foi entregue por insuficiência do endereço.
Assim, foi determinada a emenda da inicial, oportunizando a instituição bancária trazer aos autos notificação válida.
Na sequência, o Recorrente efetuou aos autos a juntada de nova notificação (id. id. 35305006 - Pág. 2), providência não aceita pela Juiz de piso, que entendeu não ser admissível comprovar a constituição do devedor em mora após o ajuizamento da ação, razão pela qual, julgou extinta a ação.
Pois bem,
Em que pese quando do ajuizamento da ação haver a ausência da notificação extrajudicial, pressuposto essencial para a procedência da busca e apreensão, foi oportunizado a parte recorrente emendar a inicial, razão pela qual, houve a juntada de nova notificação.
Ressalte-se que no diapasão dessas considerações interpreta-se a Súmula no 72 do STJ, segundo a qual “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”, considerando a constituição em mora do devedor não como condição da ação mas como condição de procedibilidade do pedido.
Nesse sentido, a ausência da constrição em mora quando do ajuizamento da ação, se trata de vício absolutamente sanável, mormente em razão de que se vincula a própria petição inicial.
Saliente-se que os artigos 317 e 321 do CPC, autorizam o magistrado a oportunizar a parte a corrigir eventual vício relativo à falta de requisitos da petição inicial, antes de proferir sentença sem resolução do mérito.
Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COLACIONADA AOS AUTOS APÓS A CITAÇÃO. DESPROVIMENTO. 1 - A regular constituição em mora do devedor é requisito da petição inicial da Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no Decreto-Lei 911/69, contudo, trata-se de vício sanável, pois se vincula à petição inicial, conforme artigos 317 e 321 do CPC. 2 - Possível emendar a inicial com vistas a demonstrar a constituição em mora do devedor, admitindo-se, para tanto, a notificação posterior ao ajuizamento do feito, desde que ocorrida antes da citação da parte adversa. 2 - Agravo desprovido. (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5251503-38.2018.8.09.0000, Rel. BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, 3a Câmara Cível, julgado em 28/08/2018, DJe de 28/08/2018).
Na situação dos autos, mesmo tendo o juiz singular dado oportunidade à parte Autora sanar o vício referente à notificação extrajudicial, havendo sido devidamente regularizada essa pendência, foi proferida sentença sem resolução do mérito.
Assim, em que pese o entendimento esposado pelo julgador de piso, a meu ver, a sentença proferida in casu deve ser invalidada, vez que é direito da parte proceder à emenda a inicial a fim de comprovar a regular constituição em mora do devedor.
Ademais, considerando o entendimento jurisprudencial no sentido de ser possível emendar a inicial visando à comprovação da constituição em mora do devedor, admitindo-se para tanto a notificação posterior ao ajuizamento do feito, desde que ocorrida antes da citação da parte adversa.
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. JUNTADA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE COMPROVA A MORA DO DEVEDOR REALIZADA APÓS O DECURSO DO PRAZO PARA A EMENDA DA INICIAL E ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU. VIABILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, CELERIDADE E DA EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA E RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO QUE SE IMPÕE PARA EVITAR O AJUIZAMENTO DE UMA NOVA AÇÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTE. - Para evitar o ajuizamento de uma nova ação e prestigiando os princípios da celeridade e da economia processual, conclui-se que a juntada da notificação extrajudicial do devedor, feita após o decurso do prazo para a emenda da inicial, mas antes da citação do réu, merece ser conhecida e reunida ao conjunto probatório da presente demanda.” (TJ-RN, APELAÇÃO CÍVEL 20160132416, 3a CÂMARA CÍVEL, REL. DES. JOÃO REBOUÇAS, DJE DE 22/11/2016)
Ainda,
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. EMENDA DA INICIAL. EXTRAÇÃO DE PROTESTO SUPERVENIENTE AO AJUIZAMENTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PROVIMENTO. 1. É direito do autor proceder a emenda da inicial a fim de comprovar a regular constituição em mora do devedor (art. 321/CPC), visando a obtenção de liminar de busca e apreensão (Súmula 72/STJ), admitindo-se para tanto a comprovação de regular protesto, ainda quando extraído após o ajuizamento do feito, por ser cabível até mesmo a alteração do pedido ou da causa de pedir independentemente de consentimento do réu enquanto não ocorrida a citação (art. 329/CPC), em homenagem aos princípios da efetividade e da instrumentalidade das formas.2. Apelação Cível à que se dá provimento.” (TJ-PR, AC 1676214-2/CURITIBA, 17a CÂMARA CÍVEL, REL. DES. FRANCISCO JORGE, DJE 16/08/2017)
Por fim,
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COLACIONADA AOS AUTOS APÓS A CITAÇÃO. DESPROVIMENTO. 1 - A regular constituição em mora do devedor é requisito da petição inicial da Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no Decreto-Lei 911/69, contudo, trata-se de vício sanável, pois se vincula à petição inicial, conforme artigos 317 e 321 do CPC. 2 - Possível emendar a inicial com vistas a demonstrar a constituição em mora do devedor, admitindo-se, para tanto, a notificação posterior ao ajuizamento do feito, desde que ocorrida antes da citação da parte adversa.2 - Agravo desprovido.” (TJGO, AGRAVO DE INSTRUMENTO (CPC) 5251503-38.2018.8.09.0000, REL. BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, 3a CÂMARA CÍVEL, JULGADO EM 28/08/2018, DJE DE 28/08/2018).
Assim, entendo que a determinada a emenda da inicial, é realizada a juntada de notificação devidamente recebida pela parte devedora antes da citação, provada esta a constituição da mora.
Diante do exposto, de forma monocrática, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para anular a sentença objurgada, nos termos da fundamentação acima.
Tendo em vista a inexistência da apresentação de contrarrazões, deixo de majorar os honorários de sucumbência.
Decorrido o prazo legal, realizem-se as providências necessárias para baixa do registro deste recurso na distribuição, bem como as anotações de estilo.
Intimações necessárias.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
-Relator-